Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018884-19.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : S.P. MARTINS ME
Agravada : AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA
Número do Protocolo : 1018884-19.2019.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por S.P. MARTINS ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Monitória” já em fase de cumprimento de sentença (Número Único 10035-08.2015.8.11.0003 – Código 749498), ajuizada contra a agravante por AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante em relação aos cálculos atualizado do débito exequendo elaborados pelo Contador Judicial, homologando os cálculos, porque, na visão do julgador, não restou comprovada qualquer irregularidade no montante apontado pelo Contador Judicial (cf. ID 27936970).
O agravante circunstancia o tramite processual e diz que celebrou acordo, devidamente homologado pelo julgador, tendo se comprometido a liquidar o débito no valor de R$ 21 mil, para pagamento em 08 parcelas mensais no valor de R$ 2.625,00, sucedeu que por dificuldades financeiras, inadimpliu as prestações da transação, tendo liquidado 02 parcelas, que não foram deduzidas do cálculo elaborado pelo Contador Judicial, insistindo em que há excesso de execução; defende ser incabível a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença e combate, ainda, a multa que alegar não ser admitida sua exigência em razão da apuração errônea do cálculo do débito.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de novo cálculo do débito deduzidos os valores impugnados, e, desde já, atribuído efeito suspensivo à interposição.
É a suma.
D E C I D O
De início, torno sem efeito a decisão constante do ID no 28785454 porque se refere a autos diversos e, por lamentável equívoco, foi lançada no andamento do presente recurso.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, ao dispor sobre o recurso de agravo de instrumento, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sem delongas, o conjunto probatório recursal convence quanto à alegação de excesso de execução, porquanto, a agravante instruiu os autos com cópia do comprovante de pagamento datado de 01.08.2017, no valor de R$ 2.625,00 (cf. fls. 08 ID 27623451) e do comprovante de pagamento datado de 20.06.2018, no valor de R$ 2.625,00 (cf. fls. 09 ID 27623451), não obstante, do cálculo apurado pelo Contador Judicial houve dedução apenas do depósito efetuado em 01.08.2017 (ID 27623479), tanto o é que há expressa menção do comprovante de pagamento constante às fls. 01 do ID no 27623479.
O art. 523, §1o, do CPC dispõe que:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Por outro lado, as teses de não incidência de multa de 10% e de que os honorários advocatícios não são cabíveis, não encontram amparo, porquanto, esses encargos são devidos em razão da falta de pagamento do débito dentro do prazo legal quinzenal para pagamento voluntário da obrigação, como previsto no art. 523, §1o, do CPC.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator